Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-81.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700499-81.2018.8.07.0020 AGRAVANTES: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADA: CLEONICE JOSE DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS S/A (em recuperação judicial), nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a decisão combatida usurpou a competência do STJ, tendo em vista a análise do mérito do recurso inadmitido. Aduzem ainda, que a matéria foi prequestionada, a despeito da rejeição do Colegiado aos aclaratórios. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018